Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DUPLICATA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
1. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Assim, diante da prova exibida nos autos, mantém-se a gratuidade de justiça.
2. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste.
3. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. No caso, é notória a pertinência subjetiva, se a parte autora busca o ressarcimento das despesas pelos insumos farmacêuticos fornecidos à ré-apelante, tendo em vista que não houve o pagamento, resultando o protesto da duplicata emitida.
4. A demanda foi instruída com os documentos suficientes para embasar a ação monitória, conduzindo à procedência do pedido.
5. Apelação conhecida em parte e nessa parcela não provida.